Tribunal: TJSP
Processo: 2048429-56.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
R. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Anluma Administração e Participações Ltda. contra decisão que indeferiu tutela antecipada em Ação Anulatória visando suspender a exigibilidade de ITBI complementar de 2015, referente à integralização de imóveis ao capital social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do ITBI, considerando a alegação de imunidade tributária e vícios na notificação do lançamento.
III. Razões de Decidir
3. A notificação por edital é excepcional e só permitida quando o contribuinte está em local incerto, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
4. Dá-se provimento ao recurso para conceder a tutela recursal, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
Tese de julgamento: A notificação por edital é válida apenas quando comprovada a impossibilidade de notificação pessoal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, §2o, I
CTN, art. 37, art. 151, V
CPC, art. 300
Lei Municipal no 14.107/2005
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp no 524.888/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26/8/2014.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2048429-56.2026.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI COMPLEMENTAR. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Anluma Administração e Participações Ltda. contra decisão que indeferiu tutela antecipada em Ação Anulatória visando suspender a exigibilidade de ITBI complementar de 2015, referente à integralização de imóveis ao capital social.
II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI COMPLEMENTAR. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Anluma Administração e Participações Ltda. contra decisão que indeferiu tutela antecipada em Ação Anulatória visando suspender a exigibilidade de ITBI complementar de 2015, referente à integralização de imóveis ao capital social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do ITBI, considerando a alegação de imunidade tributária e vícios na notificação do lançamento.
III. Razões de Decidir
3. A notificação por edital é excepcional e só permitida quando o contribuinte está em local incerto, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
4. Dá-se provimento ao recurso para conceder a tutela recursal, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
Tese de julgamento: A notificação por edital é válida apenas quando comprovada a impossibilidade de notificação pessoal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, §2o, I
CTN, art. 37, art. 151, V
CPC, art. 300
Lei Municipal no 14.107/2005
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp no 524.888/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26/8/2014.